Tribunal: TJSP
Processo: 0000735-26.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo – Recurso da defesa – Preliminar inépcia da denúncia – Rejeitada – Absolvição por fragilidade probatória – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório seguro e coeso – Circunstâncias do fato concreto reveladoras de culpabilidade exacerbada – Regime fechado necessário e adequado ao caso – Recurso desprovido.